Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704775-20.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ILEXSANDRO DE SOUZA SILVA RECORRIDOS: ATILA ASAFE MATTUZY SOBRAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. STJ. ATENUANTE INOMINADA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉUS REINCIDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, o reconhecimento por fotografia constitui meio de prova válido a embasar o decreto condenatório. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese. O depoimento seguro e coerente prestado pela vítima em sede inquisitorial e o reconhecimento por ela efetuado com absoluta segurança e presteza, os quais foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam conjunto probatório suficiente para a condenação. 3. Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP) mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a qual só pode ser suprida por outros meios probatórios quando desaparecerem os vestígios (art. 167, CPP). Na hipótese, ante o desaparecimento dos vestígios, visto que promovido o conserto pela empresa, ora vítima, aliada à robusta prova testemunhal, inclusive com a confissão do acusado, o qual reconheceu que “cortou o fio da câmera externa e tentou arrombar, com uma barra de ferro, o cadeado do portão que dava acesso à loja”, além das fotos apresentadas no relatório policial, não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser reconhecida a qualificadora do art. 155, §4o, inciso I, do CP. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). 5. A aplicação de atenuante inominada com fundamento na teoria da coculpabilidade se justifica quando demonstrado nos autos que a omissão estatal foi determinante para a prática do fato delituoso pelo acusado, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência dos réus e as circunstâncias judiciais negativas determinam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e de acordo com a Súmula no 269 do c. STJ. 7. Recursos das d. defesas conhecidos e desprovidos. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a inexistência de prova técnica específica, impede o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Assevera que, no caso, existente vestígio, mostra-se imprescindível a realização de perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 171, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP) mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a qual só pode ser suprida por outros meios probatórios quando desaparecerem os vestígios (art. 167, CPP). Na hipótese, ante o desaparecimento dos vestígios, visto que promovido o conserto pela empresa, ora vítima, aliada à robusta prova testemunhal, inclusive com a confissão do acusado, o qual reconheceu que ‘cortou o fio da câmera externa e tentou arrombar, com uma barra de ferro, o cadeado do portão que dava acesso à loja’, além das fotos apresentadas no relatório policial, não deixam dúvidas acerca da ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser reconhecida a qualificadora do art. 155, §4o, inciso I, do CP.” (id 41574707). Infirmar fundamentos dessa natureza, conforme pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012